Tribunal: TJSP
Processo: 0008340-35.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação Criminal/notícia de Crime no
0008340-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é representante
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BRASIL, é representado BRUNO COVAS LOPES
(PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Arquivaram os autos em tela, porque
decorrido o prazo a que alude o art. 117 da Lei Complementar estadual de S. Paulo n.
734/93 (fl. 67), bem como cumprido o disposto no art. 12, XI da Lei Federal 8.625/93, cf.
a publicação no D. O. Executivo do Est. de S. Paulo (vide fls. 94 e 95), com as ressalvas
de praxe. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime no 0008340-35.2020.8.26.0000
2
Representação Criminal n. 0008340-35.2020.8.26.0000
Sindicado: Prefeito da Capital Bruno Covas Lopes
Protocolado n. 38.0531.00000203/2018-6
Voto 46.025
Cuida-se de promoção de arquivamento de representação
feita contra o Sr. Prefeito da Capital, Bruno Covas Lopes, assinada em
12.6.2018 pela Presidência Nacional da Associação dos Advogados do
Brasil (fl. 2), por conta de erro na aquisição de 23 toneladas de
margarina com data próxima ao vencimento.
O elevado parecer de lavra do e. Dr. João Antonio Bastos
Garreta Prats, Procurador de Justiça Coordenador da Subprocuradoria-
Geral de Justiça Jurídica (Crimes de Prefeitos), datado de 16 de janeiro
de 2020 e juntado nestes autos a fls. 61/64, destaca expressamente que,
“conquanto realizadas diligências, não foi possível constatar elementos
de informação que justificassem o prosseguimento da persecução
criminal em relação ao Prefeito” (verbis).
Considerou-se mais, que a Municipalidade “instaurou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime no 0008340-35.2020.8.26.0000
3
Averiguação Preliminar n. 2018-0.058.798-4 para analisar se houve
falhas no controle de estoque ou ação/omissão de servidor público
quanto ao planejamento, aquisição, recebimento ou consumo das
margarinas e que tenham ensejado desperdício de dinheiro público (fl.
31)” (fl. 63, verbis).
É o relatório.
Voto n. 46.025
Estamos diante de investigação de natureza estritamente
criminal e fazemos a ressalva por conta do quanto posto no art. 74, I da
Constituição Estadual de S. Paulo, bem como nos arts. 12 e 13 do Reg.
Interno de nosso Tribunal de Justiça. Outras providências, além das aqui
tratadas, estão reservadas para o col. Órgão Especial de nosso Sodalício,
ficando a cargo da d. Proc. Geral de Justiça, se entender ser a hipótese, o
encaminhamento do mais à respectiva jurisdição competente.
No mais, limitado à vertente posta no parágrafo acima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime no 0008340-35.2020.8.26.0000
4
estamos acolhendo o pronunciamento de fls. 61/64.
Expressamente, a fls. 62/63 destes autos, o Dr. Garreta Prats
considerou não se ter “amealhado aos autos elementos capazes de
demonstrar a existência de justa causa para o prosseguimento das
investigações em face do alcaide”, bem como que as diligências e
considerações apostas na representação assinalaram que “a contratação
foi realizada no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, ou
seja, não houve menção ou apresentação de elementos relacionados
ao Chefe do Executivo Municipal”.
Acerca dessas últimas notas, há, na Prefeitura, procedimento
investigatório interno, reportado no relatório, ficando o seu
acompanhamento a cargo da d. Proc. Geral de Justiça.
Uma vez relatado o que dispomos neste feito, oportuno
rememorar que, para fins de ação penal, o Ministério Público, se o caso,
deveria exibir desde logo os seguintes pontos: a) quem seria o autor ou
autores do delito; b) quais meios ou instrumentos empregados; c) qual
malefício ou perigo de dano se manifestou; d) quais os motivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime no 0008340-35.2020.8.26.0000
5
determinantes à realização da infração; e) de que maneira deu-se a
execução; f) o lugar da infração; e g) o tempo da infração (vide STJ,
RHC 20.901/RJ, j. 12.11.2007).
Ora, se o titular da ação penal não revela não dispor do
imprescindível para levar adiante as apurações, e uma vez termos
examinado os mesmos autos, não concluindo por qualquer razão para
desacolher a promoção de arquivamento, aquela subscrita pela
Subprocuradoria Geral de Justiça Jurídica, referida neste voto, então, no
que diz respeito à representação criminal, estamos propondo à e.
Segunda Câmara que arquive os autos em tela, porque decorrido o prazo
a que alude o art. 117 da Lei Complementar estadual de S. Paulo n.
734/93 (fl. 67), bem como cumprido o disposto no art. 12, XI da Lei
Federal 8.625/93, cf. a publicação no D. O. Executivo do Est. de S.
Paulo (vide fls. 94 e 95), com as ressalvas de praxe.
É o voto.
COSTABILE E SOLIMENE, relator